Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONEXÃO. MESMO NÚCLEO FAMILIAR. EXISTÊNCIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. São conexas as Ações de Alimentos e de Guarda e Regulamentação de Visitas referentes ao mesmo núcleo familiar, em razão da conexão probatória e da interferência na obrigação e extensão do encargo alimentar decorrente da fixação da Guarda.
2. Conflito Negativo admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.